Tribunal: TJES
Processo: 0001013-13.2016.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Privilegiado; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001013-13.2016.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: THIAGO CAMPOS MATTIUZZI

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001013-13.2016.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: THIAGO CAMPOS MATTIUZZI

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ART. 155, §3º DO CP) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTADUAL FUNDAMENTADA NA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE (ART. 107, INCISO III, DO CP) – RECURSO MINISTERIAL OBJETIVANDO AFASTAMENTO DA EXTINÇÃO E A CONDENAÇÃO DO APELADO – PREVALÊNCIA DE ENTENDIMENTO À ÉPOCA DOS FATOS QUANTO AO PAGAMENTO DO DÉBITO ANTERIOR AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA COMO CAUSA EXTINTIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – MÉRITO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONFISSÃO DO APELADO – PROVA TESTEMUNHAL COERENTE – FURTOS CARACTERIZADOS COMO CRIMES CONTINUADOS – APLICAÇÃO DO ART. 71 DO CP – PROVIMENTO AO RECURSO – CONDENAÇÃO DO APELADO.

A quitação do débito referente ao furto de energia, antes do recebimento da denúncia, era causa extintiva de punibilidade, conforme entendimento do STJ à época dos fatos, tendo tal entendimento sido posteriormente alterado no ano de 2017. O requisito de quitação integral do débito antes do recebimento da denúncia, para ensejar a extinção da punibilidade, não se encontra comprovado nos autos. A materialidade do crime de furto de energia elétrica e a autoria delitiva do apelado restaram comprovadas por meio da instrução probatória, compreendendo prova documental, laudo pericial e depoimentos testemunhais, bem como a confissão do próprio acusado. As múltiplas ações de furtos de energia elétrica, diante de suas condições de tempo, lugar e maneira de execução, configuram-se como crime continuado, nos moldes do artigo 71 do Código Penal. Recurso de apelação provido para condenar o apelado pela prática de furto de energia elétrica em continuidade delitiva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001013-13.2016.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: THIAGO CAMPOS MATTIUZZI

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em razão da sentença prolatada pelo
juízo da 2ª Vara da Comarca de Ibiraçu
, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o apelado
THIAGO CAMPOS MATTIUZZIA
da conduta tipificada no artigo 155, §3º do CP, com fundamento no artigo 107, inciso III, do mesmo dispositivo legal.

O parquet pretende unicamente, nessa instância, o afastamento da extinção da punibilidade, a fim de condenar o apelado nos moldes descritos na exordial acusatória. Isto porque, entende que a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau estaria contrária ao atual entendimento acerca da matéria.

De acordo com a denúncia:

(...) no dia 22/02/2016, em horário não especificado, na Rodovia BR 101, km 219, Bairro Pendanga, neste Município, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, subtraiu para si energia diretamente da rede elétrica da Cooperativa de Eletrificação da Região do Alto Piabas – CEDRAP, sem o devido conhecimento e autorização.

Consta dos autos que no dia 29/02/2016, em horário não especificado, na Rodovia BR 101, km 219, Bairro Pendanga, neste Município, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, subtraiu para si energia diretamente da rede elétrica da Cooperativa de Eletrificação da Região do Alto Piabas – CEDRAP, sem o devido conhecimento e autorização.

Consta dos autos que no dia 04/03/2016, em horário não especificado, na Rodovia BR 101, km 219, Bairro Pendanga, neste Município, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, subtraiu para si energia diretamente da rede elétrica da Cooperativa de Eletrificação da Região do Alto Piabas – CEDRAP, sem o devido conhecimento e autorização.

Consta dos autos que no dia 15/03/2016, aproximadamente às 09h43min, na Rodovia BR 101, km 219, Bairro Pendanga, neste Município, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, subtraiu para si energia diretamente da rede elétrica da Cooperativa de Eletrificação da Região do Alto Piabas – CEDRAP, sem o devido conhecimento e autorização, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI incluso.

Infere-se dos autos que o denunciado violou o lacre do relógio medidor, visto que a sua instalação nº 152124 encontrava-se com o fornecimento de energia suspenso devido a falta de pagamento, sendo que após os “cortes” realizado por um segunda ocasião o medidor de energia e na terceira vez o transformador de corrente de instalação e, mesmo diante dos bloqueios o indivíduo religava ilegalmente a instalação(...).

Ao analisar o caso em concreto, o juízo
a quo
entendeu pela aplicação da regra tributária e do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça que vigorava à época dos fatos, através do qual havia o entendimento de que a quitação dos débitos referentes aos furtos de energia, antes do recebimento da denúncia, era causa extintiva de punibilidade.

No entanto, o
parquet
sustenta em suas razões recursais que não houve o pagamento integral do débito antes do recebimento da denúncia, o que impossibilita a aplicação da causa extintiva de punibilidade. Além disso, sustenta que a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que, nos casos envolvendo furto de energia elétrica, a quitação da dívida antes do recebimento da denúncia não acarreta a extinção da punibilidade, o que tornaria impossível, em tese, o acolhimento do pleito.

Com razão o
parque
t
.

Ao compulsar os autos, verifico que à época dos fatos, havia o entendimento firmado pelo STJ em que se aplicava a regra tributária a casos análogos ao do presente feito.

É dizer, a Corte entendia que o pagamento do débito referente ao furto de energia, antes do recebimento da denúncia, era causa extintiva de punibilidade, o que só veio a ser modificado posteriormente em 2017, quando então, o STJ reformulou seu entendimento, para afastar a aplicação analógica da regra tributária aos crimes de furto de energia, reconhecendo a aplicação do arrependimento posterior, previsto no artigo 16 do Código Penal.

No caso em análise, na oportunidade de sua resposta à acusação, o apelado requereu, de modo preliminar, a extinção da punibilidade alegando ausência de justa causa para a ação penal (folhas 55/60), o que não foi analisado pelo juízo de origem quando do recebimento da denúncia em julho de 2016 (folha 41).

Entretanto, ao prolatar a sentença (folhas 293/297) o magistrado de primeiro grau reconheceu a extinção da punibilidade do apelado, justificando sua decisão no fato de que o apelado havia feito o pedido quando da resposta à acusação e, na época, fazia jus ao aludido reconhecimento, o que apenas não foi reconhecido anteriormente por equívoco do juízo. Vejamos:

[...] Feitas tais considerações, entendo que o feito sequer deveria ter sido instruído, pois no ano de 2016, quando do recebimento da denúncia, a defesa já havia requerido a ausência da justa causa para propositura da ação penal, e por equívoco, este Juízo deu prosseguimento ao feito, sem que tivesse analisado tal requerimento. Apesar de mudança de entendimento do STJ, verifico que à época dos fatos, o denunciado fazia jus a extinção de sua punibilidade, o que, repito, por equívoco não foi analisado por este Juízo. Assim, sem maiores delongas, verificando-se a ausência de justa causa para a ação penal, ACOLHO a preliminar aventada pela defesa, ao passo que JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do denunciado THIAGO CAMPOS MATTIUZZI, com fundamento no artigo 107, inciso III, do Código Penal.

Pois bem.

Em que pese o juízo a quo ter fundamentado sua decisão reconhecendo a aplicação da extinção da punibilidade em virtude do entendimento que vigorava à época dos fatos, deixou, contudo, de observar que o critério da quitação do débito não havia sido atendido.

Isto porque, apesar de ter sido firmado um acordo entre a vítima e o apelado para quitação da dívida (conforme Termo de Confissão de Dívida às folhas 29/33), e de ter sido apresentando o comprovante de pagamento da primeira parcela no valor de R$39.004,67 (folha 34), não consta nos autos comprovação de que houve o pagamento integral do acordo celebrado em momento que antecede o recebimento da denúncia (22/06/2016), o que enseja justa causa para a condenação e afasta a aplicação da causa extintiva da punibilidade.

Além disso, de acordo com o STJ:

O reconhecimento do arrependimento posterior, previsto no art. 16 do Código Penal, exige a integral reparação do dano ou restituição da coisa até o recebimento da denúncia, de forma que
o mero adimplemento de algumas parcelas da dívida, sem a sua quitação, até o marco temporal legalmente delimitado, não é suficiente para permitir a aplicação do instituto
. (REsp n. 2.040.018/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023.)

Diante dessas considerações que permeiam o caso em concreto no tocante à extinção da punibilidade pelo adimplemento do débito antes do recebimento a denúncia, ainda que se observado o entendimento mais benéfico ao apelado, não seria possível o reconhecimento da causa extintiva da punibilidade uma vez que não foi preenchido o requisito relativo à reparação integral do dano antes do recebimento da denúncia, razão pela qual afasto a aplicação da causa extintiva de punibilidade e
passo ao exame do mérito
.

Como já anteriormente exposto, trata-se de ação penal em que o apelado foi denunciado pela prática do delito tipificado no artigo 155, §3º, por 03 (três) vezes, do Código Penal.

A
materialidade
encontra-se devidamente estabelecida pelo Inquérito Policial e pelo laudo pericial, o qual concluiu pela existência do desvio de energia e ausência de medição no período descrito na denúncia.

A
autoria
delitiva também está provada nos autos, através da prova documental e depoimentos prestados, especialmente a confissão do apelante.

Em sede extrajudicial, o apelado confessou a prática do crime.

O Sr. Clério, em juízo, funcionário da empresa de energia, disse que o réu realizou a instalação à revelia e sem medição, causando prejuízo. Disse, ainda, que o fato foi descoberto em uma inspeção de rotina. Relatou, também, que o religamento clandestino da energia ocorreu em mais de uma oportunidade.

O PCES Sérgio Moura Vasconcelos, em juízo, confirmou os termos do boletim de ocorrência, tendo acompanhado a ação dos técnicos da EDP.

Conforme se verifica, a prova produzida nos autos mostra-se firme, forte e coesa, não deixando nenhuma margem de dúvida de ter o acusado praticado o três delitos de furtos noticiados na denúncia, sendo de rigor sua condenação.

Diante do exposto,
julgo procedente a pretensão punitiva estatal para

condenar

THIAGO CAMPOS MATTIUZZIA nas penas do artigo 155, §3º (3 vezes) do CP.

Todavia, entendo que, no caso, os três delitos foram praticados em continuidade delitiva. Vejamos.

O furto de energia elétrica, popularmente conhecido como "gato", é, em regra, classificado como crime permanente, uma vez que a consumação se estende no tempo durante todo o período em que o agente se beneficia da energia furtada. Contudo, é importante destacar que, se ocorre uma interrupção no fornecimento e, subsequentemente, um novo religamento clandestino, não estamos mais diante de uma única conduta permanente, mas sim de condutas reiteradas e autônomas. Nesse cenário, tais condutas podem ser enquadradas como crime continuado, em que as diversas práticas delitivas, por suas condições de tempo, lugar e maneira de execução, são consideradas como continuação uma das outras.

Esse é o caso dos autos, pois conforme os documentos e depoimentos apresentados, em mais de uma ocasião o apelado Thiago Campos Mattiuzzia realizou o "gato" de energia na empresa de sua propriedade, havendo registro de interrupção e posterior religamento ilegal, o que caracteriza não uma única ação, mas múltiplas ações reiteradas em condições semelhantes.

A Lei Penal, em seu artigo 71, dispõe sobre o crime continuado, estabelecendo que quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, nas condições acima mencionadas, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, aumentada de um sexto até dois terços. Portanto, a sequência de furtos de energia praticados pelo apelado, em circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução semelhantes, deve ser considerada para efeitos de aplicação da pena como crime continuado.

Deste modo, reconhecendo a continuidade delitiva, a pena a ser imposta ao apelado deve levar em consideração o preceito estabelecido no artigo 71 do Código Penal, majorando-se a pena-base em razão da reiteração de condutas, mais precisamente em 1/5 (um quinto).

Assim, levando em consideração as circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, especialmente a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos e as consequências do crime, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, deixo de aplicar a atenuante da confissão, haja vista o enunciado sumular n. 231 do STJ.

Na terceira fase, incide tão somente a majorante referente ao crime continuado, motivo pelo qual aplico-a no patamar de 1/5 (um quinto), fixando a sanção, definitivamente, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Fixo o regime aberto para cumprimento de pena.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária.

Face ao exposto, dou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Estadual, reformando a sentença de primeiro grau e condenando Thiago Campos Mattiuzzia nos termos acima expostos, com fundamento no artigo 155, §3º do CP, reconhecendo a continuidade delitiva nos termos do artigo 71 do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.